Tribunal: STF
Processo: HC 262116
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2025, por Ronaldo Moreira, advogado, em benefício de Leandro de Melo Amancio, contra decisão pela qual, em 6.8.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.023.326:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO DE MELO AMANCIO, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento da Apelação Criminal n. 5006694-32.2019.4.03.6104. 



    Consta nos autos que o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o paciente como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 816 dias-multa (e-STJ fls. 39/55). 



    Irresignadas, as partes apelaram, tendo o Tribunal local negado provimento a ambos os recursos (e-STJ fls. 27-38). 



    No presente writ (e-STJ fls. 2-25), o impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da fixação das penas. 



    Afirma que a pena-base foi exasperada em 2 anos sem a presença de motivação idônea, já que apenas uma circunstância judicial foi negativada.



    Defende, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, já que o paciente é primário e não participa de organização criminosa. 



    Requer, ao final, a redução da pena-base e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com o consequente ajuste do regime inicial de cumprimento da pena”.



      Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou não haver desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente e que ele não preenche os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de desproporcionalidade da pena imposta ao paciente, pois não teria sido considerada sua primariedade e o fato de que todas as circunstâncias judiciais a serem avaliadas na primeira fase da dosimetria seriam favoráveis.



     Sustenta que estariam preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os pedidos:



    “(...) redução da PENA-BASE; 



    Adição do redutor do Artigo 33 § 4º da Lei da Droga; 



    Requer redimensionamento DOSIMETRIA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.023.326.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar na denúncia:



    “(...) LEANDRO DE MELO AMANCIO, após se associar com outras pessoas para praticarem tráfico internacional de entorpecentes, no dia 15/8/2019, entre 22h32 e 00h15, teve em depósito, transportou, trouxe consigo e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais especificamente 272,80Kg de COCAÍNA, para inserção no container DFSU 226.313-9, contendo carga destinada à LE HAVRE/FRANÇA, via navio UASQ UMM QASR”.



    Em 27.4.2022, o juízo da Sexta Vara Federal de Santos/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 5006694-32.2019.4.03.6104 pela prática de tráfico transnacional de entorpecente, à pena de oito anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 816 dias-multa. Consta dessa sentença:



    “(...) 16. LEANDRO DE MELO AMANCIO: 



    16.1. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (Art. 33, caput, c/c o Art. 40, I da Lei 11.343/06): 



    Sua culpabilidade pode ser considerada normal para o tipo penal em questão, entretanto as quantidade/natureza da droga apreendida devem ser consideradas para a fixação da pena-base, nos termos do disposto no Art.42 da Lei de Tóxicos (11.343/06). 



    Ademais, o Réu ‘transportou’, ‘guardou’, ‘manteve em depósito’ e ‘exportou’, 272,80Kg (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOS E OITOCENTOS GRAMAS) de COCAÍNA, o suficiente para atingir inúmeros usuários, caso chegasse a seu destino final – daí exsurgindo o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada. 



    De outro vértice, trata-se de Réu tecnicamente primário (Súmula nº 444/STJ). Não existem elementos a indicar sua conduta social e personalidade. O motivo do crime foi a busca pelo lucro fácil, as circunstâncias são as habituais. Sem graves consequências, ante a apreensão do entorpecente. 



    Diante disso, fixo a pena-base em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, com o valor unitário de cada dia-multa que ora fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, considerada a situação econômica do Réu, devendo haver a atualização monetária quando da execução. 



    16.2. Sem agravantes. Sem atenuantes. 



    16.3. Existe uma causa de aumento de pena a ser levada em consideração, prevista no Art. 40, I, da Lei 11.343/06. Em razão disso, aumento a pena em 1/6 (um sexto), face à transnacionalidade do tráfico, totalizando 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 816 (OITOCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.



    Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista pelo Art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o modus operandi do delito em exame envolve logística empresarial (multiplicidade de pessoas, v. g. os indivíduos que tripulavam o caminhão e carregaram o container DFSU 226313-9 com a droga, elevadas somas em dinheiro para investir na logística, etc., – além de bens e recursos diversos voltados à difusão/distribuição maciça de entorpecentes em nível internacional), engrenagem na qual se insere o ora condenado LEANDRO AMANCIO, cujas profissão/ocupação/função e primariedade somente se prestam a agregar utilidade e serventia à organização criminosa por si integrada, mesmo que momentaneamente, considerada a importância fundamental de sua conduta na operação delitiva. Importa referir que tamanha quantidade de entorpecente, considerado o altíssimo valor e grau de pureza envolvidos, não seria confiada a qualquer simples ‘mula’ do crime”.



    Foram interpostas apelações criminais por ambas as partes (Processo n. 5006694-32.2019.4.03.6104), às quais a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 29.9.2023, negou provimento para manter a condenação imposta ao paciente pelo juízo de origem:



    “(...) Passo, por conseguinte, à análise da dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, a MMª Juíza a quo, acertadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, considerando a quantidade e a natureza da droga (272Kg de cocaína), nos exatos termos da norma legal que as coloca como circunstâncias preponderantes e em estrita consonância com os precedentes desta Colenda Turma, o que fica mantido. 



    Ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase, a magistrada sentenciante fez incidir, de modo irretorquível, a causa de aumento referente à transnacionalidade do delito, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06, à razão de 1/6, o que resultou na pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    (...) Quanto à causa de diminuição de pena do traficante ocasional, observo que dispõe o §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 sobre a possibilidade de redução da pena no crime de tráfico de drogas, de 1/6 a 2/3 ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. Tais requisitos são exigíveis cumulativamente e, portanto, a ausência de qualquer deles implica na inexistência de direito ao benefício da diminuição da pena. 



    Com efeito, o benefício não alcança aqueles que se dedicam a atividades criminosas, ou seja, aqueles que se ocupam do tráfico, como meio de subsistência, ainda que de forma não habitual.



    (...) Irretorquível a sentença nesse ponto. De fato, a logística envolvida somada à expressiva quantidade de droga apreendida afasta o argumento de tratar-se o réu um mero traficante eventual, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...).



    Desta feita, resta mantida a pena total definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa”.



    Esse julgado foi mantido no Superior Tribunal de Justiça pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração:



    “(...) Da leitura acima, extrai-se que as instâncias ordinárias se pautaram nas circunstâncias da prática delitiva, bem como na previsão do art. 42, da Lei n. 11.343 /2006, para exasperar a pena-base do paciente, dando ênfase à quantidade e à natureza do entorpecente apreendido – 272kg de cocaína. 



    Dessa forma, inexiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal, sendo razoável o incremento aplicado - 2 anos - em decorrência da grande quantidade de droga apreendida. 



    Busca-se, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    Preliminarmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    (...) Na hipótese, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente praticava o tráfico de forma habitual, tendo em vista, além da vultosa quantidade de entorpecente apreendido, as circunstâncias do delito, praticado mediante a utilização de organizada e complexa estrutura, com a divisão de tarefas entre os agentes, dentre eles, o ora paciente. 



    Com efeito, desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus”.



    5. A pena-base foi definida em primeira instância em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, em razão da quantidade de entorpecente apreendido (272,80 kg de cocaína), o que foi mantido em segunda instância no julgamento do recurso de apelação das partes. Portanto, não há se cogitar de desproporcionalidade na fixação da pena-base.



    6. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    7. Quanto à pretensão do impetrante de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que esse benefício foi afastado nas instâncias antecedentes, sob o argumento de que, na espécie, “o modus operandi do delito em exame envolve logística empresarial (multiplicidade de pessoas, v. g. os indivíduos que tripulavam o caminhão e carregaram o container DFSU 226313-9 com a droga, elevadas somas em dinheiro para investir na logística, etc., – além de bens e recursos diversos voltados à difusão/distribuição maciça de entorpecentes em nível internacional), engrenagem na qual se insere o ora condenado LEANDRO AMANCIO, cujas profissão/ocupação/função e primariedade somente se prestam a agregar utilidade e serventia à organização criminosa por si integrada, mesmo que momentaneamente, considerada a importância fundamental de sua conduta na operação delitiva”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora